Tribunal: CARF
Processo: 11274.720109/2024-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720109/2024-49
ACÓRDÃO
1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F . P . CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DOS
DOCUMENTOS PELA INSTÂNCIA A QUO.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da
causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
IRRELEVÂNCIA.
As penalidades tributárias relacionadas às obrigações acessórias devem ser
impostas caso verificada a conduta infracional descrita em lei e respeitados
os limites procedimentais legalmente estabelecidos, independentemente
da intenção do contribuinte ou da extensão dos efeitos do ato, nos termos
do artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2026.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
2

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1635-1652) interposto contra acórdão da 12a
Turma da DRJ/07 (e-fls. 1618-1623) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls.
1593-1606) em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e MULTA REGULAMENTAR
relativos ao ano-calendário 2019 em que se apontam infrações relacionadas a custos não
comprovados.
O Relatório Fiscal do auto de infração (e-fls. 71-154)
3. A ação fiscal foi decorrente de investigação de alguns fornecedores do sujeito
passivo com indícios de serem empresas “noteiras”, que são empresas
inexistentes de fato em nome de interpostas pessoas cujo objetivo é a emissão de
notas fiscais “frias”, além de outros crimes conexos.
(...)
ECF – Dos Fornecedores com Indícios de Irregularidades
31. Conforme informado anteriormente a seleção deste sujeito passivo em
Fiscalização foi decorrente da utilização como custos de pagamentos a alguns
fornecedores com indícios de irregularidades por serem empresas “noteiras”, ou
seja, pessoas jurídicas que emitem notas fiscais sem vendas de mercadorias e
sem contrapartida de pagamentos por parte dos destinatários das notas fiscais,
desta forma o sujeito passivo escriturou na ECF os custos com estas pessoas
jurídicas no conta referencial “3.01.01.03.01.03 (-) Custo dos Serviços
Prestados”.
32. De acordo com o Registro “K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais
das contas de resultado antes do encerramento” as contas contábeis e os valores
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
3
escriturados na conta referencial “3.01.01.03.01.03 (-) Custo dos Serviços
Prestados” foram as demonstradas abaix
(...)
33. Conforme mapeamento da conta referencial “3.01.01.03.01.03 (-) Custo dos
Serviços Prestados”, há cinco contas contábeis envolvidas: “376 - MATERIAIS
APLICADOS”, “383 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ”, “392 - COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES”, “393 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS” e “398 - FRETES E
CARRETOS”, os custos com os fornecedores com indícios de irregularidades foram
incluídos nas contas “376, 383 e 393”, vide lançamentos abaixo.
34. BRITEX MINERAÇÕES LTDA – CNPJ 00.562.968/0001-01:
(...)
35. Em relação a este fornecedor foram contabilizados como Custos o valor total
de R$ 28.016.397,41, dos quais R$ 26.107.400,00 referente a “Aluguéis e
Arrendamentos” e R$ 1.908.997,41 referente a “Materiais Aplicados”.
36. Na resposta ao TIF 3 o sujeito passivo só consegui comprovar através de
documentos de transferência bancária e extratos bancários o total de R$
5.012.644,30, vide listagem abaixo.
(...)
39. CONSTRUTORA TERPLAN LTDA – CNPJ 15.107.490/0001-05:
(...)
43. Observo que os TEVs apresentados como prova de pagamento tiveram como
destinatário uma pessoa jurídica totalmente distinta da Construtora Terplan Ltda,
não encontrei nenhuma ligação entre esta empresa e a beneficiária dos TEVs. Em
relação aos cheques, apesar de estarem nominais a Construtora Terplan Ltda, não
foram endossados e todos foram sacados na chamada “boca do caixa”, conforme
os extratos bancários apresentados, e o saque ocorreu em nome da sócia
individual da pessoa jurídica K F DA SILVA, a Sra. Kelly Fonseca da Silva, à qual
também não foi encontrada nenhuma ligação com a Construtora Terplan Ltda.
44. Na resposta ao TIF 2 o sujeito passivo apresentou uma tabela correlacionando
as notas fiscais emitidas com as datas de pagamento e os respectivos valores
pagos, mas sem a efetiva comprovação dos documentos comprobatórios.
(...)
(...)
(...)
Dos Fornecedores com indícios de Irregularidades nos Pagamentos
71. BRITEX MINERAÇÕES LTDA – CNPJ 00.562.968/0001-01:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
4  Esta pessoa jurídica está localizada na zona rural do Mu
foi aberta em abril de 1995, tem como atividade econômica preferencial
“Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais para construção e
Beneficiamento Associado”, e mais três atividades econômicas secundárias,
dentre as quais “Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes”.  Esta atividade secundária “Aluguel de máquinas e e
construção sem operador, exceto andaimes”, foi inclusa através da décima
alteração e consolidação contratual, de 13/12/2019, com registro na Junta
Comercial de Alagoas no dia 07/01/2020, veja que esta inclusão de atividade
econômica é posterior à emissão das notas de fatura por aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, que ocorreu no período de
02/11/2019 a 30/12/2019, no valor total de R$ 26.107.400,00, que segundo tais
notas de faturas o aluguel se deu entre os meses de janeiro a dezembro de 2019.  Os atuai
Lucilene Freire Peixoto, que assumiram a sociedade em 07/02/2017, eles também
são os sócios F . P . Construtora Ltda, sujeito passivo ora fiscalizado, desde a sua
constituição.  Em relação a esta pessoa jurídica, alguns fatos chamaram a atenção em rel
ao total dos custos relacionados a este fornecedor, por exemplo, o custo total
apropriado com vendas de mercadorias e aluguéis de máquinas e equipamentos
foi de R$ 28.016.397,41, para se ter uma ideia do volume elevado destes custos, o
segundo fornecedor mais pago após a Britex Minerações Ltda foi CBAA - Asfaltos
Ltda, em que houve a compra de mercadorias relacionadas a produtos asfálticos
no valor total de R$ 6.768.109,27, já que o sujeito passivo presta serviços de obras
de engenharia e terraplanagem, principalmente a órgãos públicos, vide abaixo a
listagem com os dez maiores fornecedores do sujeito passivo no ano de 2019.  Outro fato
apesar dela ter vendido mercadorias e alugado máquinas e equipamentos a F. P.
Construtora Ltda em 2019 no valor de R$ 28 milhões, ela declarou uma receita
bruta total na ECF do ano-calendário 2019 de R$ 5.298.031,52, dos quais R$
2.937.231,52 correspondente a revenda de mercadorias e R$ 2.360.800,00
correspondente a locação de bens móveis, ainda que ela seja optante pelo Lucro
Presumido e tenha optado por apurar as receitas pelo regime de caixa, a
divergência entre o que ela vendeu de mercadorias e serviços para a F. P.
Construtora Ltda e o que declarou de receita bruta na ECF foi superior a cinco
vezes, observo que de acordo com as NF-e pela venda de mercadorias emitidas
pela Britex Minerações Ltda em 2019 foi de R$ 2.871.722,42, com os valores
trimestrais muito próximos aos declarados na ECF.  Ainda em relação à ECF, constatei q
escriturada se deu unicamente no quarto trimestre de 2019 (R$ 2.360.800,00),
como as Notas de Fatura emitidas pela Britex Minerações Ltda pelos aluguéis de
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
5
máquinas e equipamentos à F. P. Construtora Ltda se deram nos meses de
novembro e dezembro de 2019, acredita-se que estes valores se referem
unicamente a tais vendas, como neste dois meses foram emitidos R$
26.107.400,00 pelos aluguéis e que ela declara o Lucro Presumido pelo regime de
caixa, poderia ter recebido tais valores no ano de 2020, mas consultandose a ECF
da Britex Mineradora Ltda do ano-calendário 2020, ela só declarou receitas de
locação de bens móveis apenas no terceiro (R$ 1.316.800,00) e quarto (R$
2.120.800,00) trimestres de 2020 no total de R$ 3.437.000,00, ainda bem aquém
dos valores de 2019.  Observo que no ano de 2020 a Britex Minerações Ltda declaro
apuração pelo Lucro Presumido, mas a forma de apuração adotado foi pelo
regime de competência, neste caso com a mudança da opção do reconhecimento
de receitas do regime de Caixa no ano-calendário 2019, para o de Competência no
ano-calendário 2020, ela teria obrigatoriamente ter que reconhecer no mês de
dezembro do ano-calendário anterior, no caso 2019, as receitas auferidas e ainda
não recebidas, conforme determinação no art. 1o da Instrução Normativa SRF no
345, de 28 de julho de 2003.
“Art. 1o Para fins de apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, a
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
ou pela tributação na forma do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas à medida do
recebimento e, por opção ou obrigatoriedade, passar a adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas segundo o regime de competência, deverá
reconhecer no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a
Outro fato a se destacar é que a contadora responsável pelas escriturações
digitais é a mesma nas duas empresas, no caso, é a Sra. Maria de Fatima Soares
de Lima, CPF 364.506.504-00, o que vem demonstrar os conflitos de interesses
entre as duas pessoas jurídicas.  Desta forma, todos os indícios apontam no sentido
de que o volume das vendas
da Britex Minerações Ltda para a F. P. Construtora Ltda foi irreal, esta última só
conseguiu comprovar efetivamente o pagamento de R$ 5.012.644,30, vide
parágrafos 34. a 38., mesmo assim a contabilização da ECD Substituta em relação
a conta contábil sintética “7 – BANCOS CONTA MOVIMENTO” não ter sido clara a
que se referia tais pagamentos, se venda de mercadorias ou aluguéis, aliado ao
fato de que a alteração da atividade econômica “Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes” só se deu
efetivamente em 2020 e também o fato de que os sócios das duas pessoas
jurídicas são os mesmos, o que demonstra poder de mando e se caracteriza grupo
econômico de fato, resolvi acatar apenas como “(-) Custo dos Serviços Prestados”,
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
6
correspondentes as contas contábeis “376 – MATERIAIS APLICADOS” e “393 –
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS” para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, bem
como base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins, o valor de R$ 4.912.148,06
contabilizados na conta contábil sintética “7 – BANCOS CONTA MOVIMENTO” da
ECD SPED Contábil Substituta apresentada sob intimação com o histórico padrão
“PG BRITEX CF NOTAS”.
72. CONSTRUTORA TERPLAN LTDA – CNPJ 15.107.490/0001-05:  Esta pessoa jurídica está
no Município de Satuba/AL, foi aberta em
fevereiro de 2012, tem como atividade econômica preferencial “Comércio
Varejista de Materiais de Construção em Geral”, e mais dezenove atividades
econômicas secundárias, esta pessoa jurídica está na condição de INAPTA no
cadastro CNPJ desde abril de 2021, por omissão de declarações, ela era optante
pelo Simples Nacional no período de fevereiro de 2012 até dezembro de 2018, e
foi excluída do Regime do Simples Nacional de ofício pela RFB em agosto de 2018
por irregularidades fiscais (omissões), a partir do ano de 2019 em diante ela era
totalmente omissa na entrega das escriturações digitais e da DCTF. Observo que o
sócio individual dela está falecido desde vários anos anteriores a 2019.  De acordo com as no
apresentadas a Construtora Terplan Ltda prestou
serviços de execução de obras com fornecimento de mão de obra para a F. P.
Construtora em 2019, além de locação de máquinas e equipamentos,
consultando-se a GFIP da Construtora Terplan Ltda constatei que só houve
informação de mão de obra empregada pela empresa até o mês de março do ano
de 2017, ou seja, esta pessoa jurídica não tinha empregados registrados em 2019
que pudessem prestar serviços para terceiros contratantes.  Desta forma, todos os indício
tam no sentido de que o volume das vendas
da Construtora Terplan Ltda para a F. P. Construtora Ltda foi irreal, esta última
não conseguiu comprovar absolutamente nada de pagamento, vide parágrafos
39. a 47., mesmo assim os lançamentos correspondentes aos pagamentos na ECD
Substituta em relação a conta contábil sintética “7 – BANCOS CONTA
MOVIMENTO” foram em valores bem inferiores ao que foi lançado nas contas
contábeis “383 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ” e “393 – ALUGUEIS E
ARRENDAMENTOS”, apropriados ao custo e base de cálculo dos créditos de PIS e
Cofins, no caso, foram apropriados o valor total R$ 2.533.842,02, e foi
contabilizado como pagamento apenas R$ 415.139,70, salientando que nada foi
comprovado e nem foi apresentado os extratos bancários para conferência.  Observo que o
sala 06, Centro, Município de Satuba/AL, não houve alteração de endereço desde
a sua constituição até a presente data, pesquisando-se o “Google Street View” no
histórico de datas, mas precisamente no mês de novembro de 2017 (só há três
datas disponíveis 2012, 2017 e 2022), verifiquei que no local onde teoricamente
funcionaria a empresa, funcionava outras duas empresas e no andar superior era
uma residência, vide tela extraída abaixo.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
7
73. PINUS CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 08.146.665/0001-10:  Esta pessoa jurídica está loca
julho de 2006, tem como atividade econômica preferencial “Construção de
Edifícios” e como atividade econômica secundária “Outras Obras de Engenharia
Civil não Especificadas Anteriormente”, ela é optante pelo Simples Nacional desde
janeiro de 2012.  Conforme já relatado nos parágrafos 48. a 51. foi apropriado como cu
valores contabilizados nas contas contábeis “383 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ” e
“393 – ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS”, que não está dentre as atividades
econômicas cadastradas desta pessoa jurídica, no valor total de R$ 889.550,00,
apesar de ter sido solicitada a comprovação de pagamentos a Pinus Construções
Ltda no TIF 1, em resposta o sujeito passivo não apresentou nada, nem as notas
fiscais e nem os comprovantes de pagamentos, intimado novamente a apresentar
as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos no TIF 2 e no TIF 6, até a
presente data nada foi apresentado em relação a este fornecedor, em relação a
ele na resposta ao TIF 2 o sujeito passivo se limitou a informar que, “Trata-se de
fornecedor de equipamentos em locação, encontrando-se quitadas”.  Não há contabili
to na ECD SPED Contábil Substituta
apresentada após o TIF 4, na ECD SPED Contábil apresentada antes do início do
procedimento fiscal os pagamentos a Pinus Construções Ltda tinham sido
lançados na conta “5 – CAIXA GERAL” no total de R$ 889.550,00, mas na ECD SPED
Contábil Substituta apresentada após o TIF 4 esta conta contábil foi zerada.
74. GRECIA CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 05.056.818/0001-40:  Esta pessoa jurídica está l
maio de 2002, tem como atividade econômica preferencial “Construção de
Edifícios” e como atividades econômicas secundárias “Construção de instalações
esportivas e recreativas” e “Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas
Anteriormente”.  Conforme já relatado nos parágrafos 52. a 57.
foi apropriado como custos os
valores contabilizados na conta contábil “393 – ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS”,
salientando que este tipo não está dentre as atividades econômicas cadastradas
desta pessoa jurídica, no valor total de R$ 630.000,00, considerando-se a
comprovação de pagamento a Grécia Construções Ltda a partir da emissão das
notas de faturas de locação aliada com a contabilização do pagamento via conta
contábil “7 – BANCOS CONTA MOVIMENTO” da ECD SPED Contábil Substituta
apresentada sob intimação, que foi de R$ 300.536,05, valor que será aceito como
apropriação de custo e base de cálculo do PIS e da Cofins.
75. LOCADORA GARANTIA LTDA – CNPJ 04.274.992/0001-04:  Esta pessoa jurídica está lo
janeiro de 2001, tem como atividade econômica preferencial “Obras de
Terraplenagem” e mais 6 (seis) atividades econômicas secundárias, dentre as
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
8
quais “Serviços de pintura de edifícios em geral”, que foram os serviços prestados
à F. P. Construtora.  Conforme já relat
ado nos parágrafos 58. a 60. foi apropriado como custos os
valores contabilizado na conta contábil “393 – ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS”,
que não está dentre as atividades econômicas cadastradas desta pessoa jurídica,
no valor total de R$ 311.000,00, apesar de ter sido solicitada a comprovação de
pagamentos a Locadora Garantia Ltda no TIF 1, em resposta o sujeito passivo não
apresentou nada, nem as notas fiscais e nem os comprovantes de pagamentos,
intimado novamente a apresentar as notas fiscais e os comprovantes de
pagamentos no TIF 2 e no TIF 6, até a presente data nada foi apresentado em
relação a este fornecedor, em relação a ele na resposta ao TIF 2 o sujeito passivo
se limitou a informar que, “Trata-se de fornecedor de equipamentos em locação,
encontrando-se quitadas”.  Na ECD SPED Contábil Substituta apresentada após o T
lançamento de pagamento foi contabilizado na conta “7 – BANCOS CONTA
MOVIMENTO”, no valor de R$ 142.000,00, e a conta “5 – CAIXA GERAL”, na qual
tinham sido lançados os pagamentos na ECD SPED Contábil apresentada antes do
início do procedimento fiscal no total de R$ 311.000,00 foi zerada na ECD SPED
Contábil Substituta apresentada após o TIF 4.
76. H E J DA SILVA – ME – CNPJ 18.341.102/0001-36:  Esta pessoa jurídica está lo
calizada no Município de Barra de Santo Antonio/AL,
foi aberta em junho de 2013, tem como atividade econômica preferencial
“Fabricação de Painéis e Letreiros Luminosos” e mais 3 (três) atividades
econômicas secundárias, “Impressão de material para uso publicitário”,
“Instalação de painéis publicitários” e “Montagem e instalação de sistemas e
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos”,
ela é optante pelo Simples Nacional desde junho de 2013. Ela alterou a sua razão
social para BR Sinalização Ltda em novembro de 2020.  Conforme já relatado nos parágraf
valores contabilizados na conta contábil “383 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ” o
valor total de R$ 239.947,00, o sujeito passivo não conseguiu comprovar os
pagamentos a H e J da Silva – ME.  Na ECD SPED Contábil substituta apresentada após a in
contabilizados apenas dois pagamentos, um dos quais o único comprovante que
foi apresentado na resposta ao TIF 1, com data de seis meses anteriores à emissão
das notas fiscais e da contabilização dos serviços prestados.
Dos Lançamento do IRPJ e da CSLL
77. Saliento que a responsabilidade de comprovar os custos e despesas
escriturados e redutores do resultado da pessoa jurídica é única e exclusiva desta,
não cabe ao sujeito passivo tentar inverter o ônus da prova, pois não há previsão
legal para tal conduta, além do mais o sujeito passivo é obrigado a guardar os
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
9
documentos que embasaram a sua escrituração contábil pelos 05 (cinco) anos
dentro de período antes da decadência, no presente caso como os valores
envolvidos são vultosos é necessário a apresentação da comprovação de
pagamento que deram origem aos custos lançados em sua escrituração contábil e
não simplesmente lançamentos contábeis indicando que os pagamentos foram
realizados.
78. Conforme já relatado no TIF 6 enviado ao sujeito passivo, mapeando-se a nova
ECD para apuração do resultado na ECF constatei que a “Receita da Prestação de
Serviços no Mercado Interno” foi alterada de R$ 98.358.842,59 para R$
99.027.154,86, e o “(-) Custo dos Serviços Prestados” foi alterado de R$
63.149.953,73 para R$ 63.901.745,54, conforme quadro abaixo houve alterações
nos valores das contas contábeis formadoras dos custos, em todas houve redução
dos valores levados ao encerramento, mas na conta contábil “393 – ALUGUEIS E
ARRENDAMENTO” houve uma alteração substancial a maior de R$ 1.197.079,59,
o que fez elevar o custo final. As alterações nesta conta só tiveram reflexo no
fornecedor com indícios de irregularidades Construtora Terplan Ltda, cujo valor
foi reduzido em R$ 25.000,00.
79. Indagado sobre tais divergências no TIF 6 o sujeito passivo não deu maiores
esclarecimentos do porquê aumentou a receita e os custos na ECD Substituta
apresentada no TIF 4, analisando-se a conta contábil verifiquei que além da
redução da Construtora Terplan Ltda, houve apenas uma alteração a maior no
valor em relação ao fornecedor Le Mix Preparação de Massa de Concreto Ltda em
R$ 299.000,00, o acerto ocorreu no valor transferido ao encerramento do
exercício.
80. Desta forma, os valores glosados por esta Fiscalização dos custos referentes às
contas contábeis que o formaram são os demonstrados abaixo.
(...)
81. Com base na ECD Substituta entregue sob intimação, a apuração do resultado
e do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, com a consequente apuração do IR e
CSLL a PAGAR ficaria disposto da forma abaixo.
(...)
82. Desta forma, tomando-se por base os valores contabilizados como custos com
os fornecedores com indícios de irregularidades, conforme demonstrado no
parágrafo 80. acima, a Apuração do Resultado Líquido do Período Fiscal, do Lucro
Real, da Base de Cálculo da CSLL e do Imposto de Renda e CSLL apurados a PAGAR
do ano de 2019, ficam demonstrados abaixo, salientando que foram
compensados no percentual de 30% (trinta por cento) o Prejuízo Fiscal e a Base de
Cálculo Negativa da CSLL, conforme saldo que o sujeito passivo possuía no e-Sapli
e que ele autorizou expressamente a compensação em resposta ao TIF 7.
(...)
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
10
83. Havia valores retidos de Imposto de Renda e CSLL não aproveitados pelo
sujeito passivo na apuração das estimativas mensais e no ajuste, que foram
aproveitados de ofício pela Fiscalização.
84. Desta forma, os valores lançados no Auto de Infração são de R$ 4.127.387,50
(IRPJ) e R$ 1.404.777,10 (CSLL) pelo fato do sujeito passivo não ter comprovado
documentalmente os custos decorrentes de pagamentos a fornecedores com
indícios de irregularidades.
(...)
Do Lançamento do PIS e da Cofins
85. Pelas mesmas razões elencadas nos parágrafos 71. a 76., também no presente
caso cabe a glosa dos créditos utilizados na apuração da não cumulatividade do
PIS/Cofins.
(...)
Da Multa Qualificada
90. Diante dos fatos já expostos nos itens anteriores as condutas adotadas em
relação ao sujeito passivo caracterizam-se nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30/11/1964.  O fato de ter contabilizado pagamentos a fornecedore
irregularidades pelo fato de não ter havido o efetivo pagamento, o sujeito passivo
deduziu da apuração do lucro líquido estes supostos custos como forma de
diminuir o seu lucro, bem como se aproveitou de créditos da não cumulatividade
do PIS/Cofins inexistentes, com tais condutas automaticamente deixou de pagar
menos tributos, caracterizando-se a sonegação.  O fato do sujeito contabilizar tais
pagamentos estes não comprovados materialmente por ele, mesmo tendo sido
intimado várias vezes a comprová-los, configura-se fraude, uma vez que ele não
demonstrou efetivamente a compra de insumos contabilizados, dos serviços
prestados e das locações/aluguéis utilizados e que tais pagamentos foram
baseados em contabilização fictícia, caracterizando-se fraude.  O sujeito passivo deliber
mulando pagamentos a pessoas
jurídicas com indícios de irregularidades, caracterizando conluio entre o sujeito
passivo e os responsáveis por emitir estas notas fiscais ou notas de locação
“frias”, visando a fraude e a sonegação.
91. A previsão legal da multa de 100% encontra-se no art. 44, §1° da Lei no 9.430,
de 1996 e Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos.
(...)
93. Além destes fatores ainda vinha mantendo uma escrituração contábil
totalmente dissociada de sua real movimentação financeira e bancária e da
realidade das notas fiscais e notas de locação emitidas por fornecedores com
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
11
indícios de emitirem tais notas sem a efetiva venda de mercadorias, prestação de
serviços e locação/aluguéis de máquinas e equipamentos realizados, aliado a tais
fatos vinha simulando pagamentos que não existiram na realidade, tanto que
vinha mantendo estes pagamentos na conta CAIXA que apresentava durante todo
o ano de 2019 saldo credor de caixa.
94. Apesar de reconhecer que não havia pagamentos na conta CAIXA, após várias
intimações que suscitavam esclarecimentos sobre este saldo credor de caixa, só
veio substituir a ECD apresentada antes do início do procedimento fiscal para
corrigir tais pagamentos inexistente, após ser intimado e alertado que a
manutenção da ECD com tais incorreções e omissões poderia acarretar no
Arbitramento do Lucro.
Multa pela apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano de 2019
com Incorreções e Omissões 95. Considerando o fato do sujeito passivo ter
apresentado a ECD com incorreções e omissões, principalmente em ter
contabilizado na conta “5 - CAIXA GERAL” pagamentos inexistentes a vários
fornecedores aliado ao fato de que esta conta vinha se mantendo com saldos
credores diários em todo decorrer do ano de 2019, e também não ter
contabilizado os pagamentos a fornecedores na conta “7 -BANCOS CONTA
MOVIMENTO”, já que envolviam transferência eletrônicas de fundos, é devido no
presente caso a multa pela apresentação da ECD do ano-calendário 2019 com
incorreções e omissões.
(...)
Da Responsabilidade Tributária dos Sócios do Sujeito Passivo
104. No intuito de deduzir custos para apuração do IRPJ e da CSLL, bem como
gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, o que também resultou
na apuração a menor destas duas contribuições, o sujeito passivo utilizou-se de
notas fiscais e notas de faturas cujas evidências apontam para a não existência
real das operações por elas acobertadas, conforme demonstrado neste Relatório
Fiscal, desta prática reiterada ficou caracterizada a redução dos valores dos
tributos devidos por meio da utilização de documentos inidôneos, emitidos para
acobertar operações simuladas de compra, além de fraudar a escrituração
contábil como forma de concretizar tais condutas delitivas. Diante disso, ocorreu
a qualificação das multas sobre os diversos créditos constituídos e ficou
caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios-administradores do sujeito
passivo, o Sr. EDENIR MOREIRA PEIXOTO, CPF 133.505.874-53, detentor de 50%
(cinquenta por cento) das quotas da sociedade por responsabilidade limitada,
incluído na sociedade em 04/09/1992, e a Sra. LUCILENE FREIRE PEIXOTO, CPF
382.187.394-91, detentora de 50% (cinquenta por cento) das quotas da sociedade
por responsabilidade limitada, incluída na sociedade em 04/09/1992, no caso,
eles são responsabilizados por atos praticados com infração à lei, com relação aos
Autos de infração constituídos no presente processo.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
12
105. A sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, inciso I e art. 135, inciso
III da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), da pessoa física
acima identificadas pois incumbe ao sócio administrador a regular condução dos
negócios da pessoa jurídica, sendo que, no presente caso, houve atuação com
excesso de poderes frente ao contrato social e infração à lei, que caberia ao sócio
com poder de administração zelar.
(...)
109. A responsabilização tributária deles ficou caracterizada com as seguintes
condutas:  Usaram da pessoa jurídica BRITEX MINERAÇÕES LTDA, da qual também s
ão
sócios administradores, emitir notas de faturas em valores irreais, com o único
objetivo de elidir os tributos devidos.  Todos os indícios apontam no sentido que também
locação “frias” uma pessoa jurídica inexistente de fato, CONSTRUTORA TERPLAN
LTDA, para elidir os tributos devidos, foram apresentados como prova de
pagamento os cinco cheques, que estavam nominais a esta pessoa jurídica e que
foram sacados na chamada “boca do caixa” por terceiros sem nenhuma ligação
econômica com esta pessoa jurídica, salientando que não foram encontrados no
verso das cópias dos cheques apresentados qualquer endosso a terceiros e nem
poderia haver endosso, já que o sócio individual desta pessoa jurídica faleceu em
anos anteriores a 2019.  Usara
m o nome de duas pessoas jurídicas, PINUS CONSTRUCOES LTDA e
LOCADORA GARANTIA LTDA, para criar falsos custos, que não estavam embasados
em notas fiscais/de locação inexistentes e pagamentos contabilizados não
comprovados, já que no decorrer do procedimento fiscal nada foi apresentado em
relação a estas duas pessoas jurídicas.  Os indícios apontam no sentido de utilização de nota
emitidos por uma pessoa jurídica, H E J DA SILVA – ME, os quais não conseguiram
comprovar nenhum dos pagamentos contabilizados.  Contabilizaram pagamentos a maior q
pessoa jurídica GRECIA CONSTRUCOES LTDA.  Escrituram a ECD com a conta “5
- CAIXA GERAL” com saldos credores diários,
como forma de justificar os pagamentos a tais fornecedores com indícios de
irregularidades.  Por último, todas as operações tiveram por objetivo o não recolhimen
tributos devidos através de sonegação, fraude e conluio.
Cientificada, a contribuinte apresenta impugnação em que alegou que 1) A
impugnação é tempestiva; 2) Há jurisprudência do CARF no sentido da glosa de custos pela falta
de comprovação dos pagamentos, inaptidão dos comprovantes ou falta de comprovação do
fornecimento do serviço ou de bens e mercadoras; 3) É questionável o lançamento de IRRF por
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
13
pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, relacionado a nota fiscal inidônea, sem a
devida comprovação pelo Fisco; 4) As supostas diligências que investigam inidoneidade de
documentos não são noticiadas para os contribuintes, de maneira que não possuem razões para
duvidarem da legalidade deles, nem podem ser penalizados pela ilegalidade cometida por
terceiros; 5) Há jurisprudência admitindo exceções ao regime de competência.
Não houve apresentação de impugnação pelos responsáveis solidários.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GLOSA.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visou apurar os tributos devidos a partir da glosa
de créditos de PIS/COFINS e pagamentos não comprovados de custos e despesas
utilizados na apuração do lucro tributável.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2019 TRIBUTOS
REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos
reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão
acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha
havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
IMPUGANAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. REVELIA. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios arrolados que,
regularmente intimados não apresentaram recurso no prazo legal.
IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada, operando-se a preclusão consumativa
Em seu recurso voluntário, formula a Recorrente preliminares de (a) nulidade da
decisão da DRJ por ausência de fundamentação; (b) ausência de fundamentação específica; (c)
violação ao devido processo legal e à ampla defesa. No mérito, questiona a multa por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de prejuízo ao Fisco, desproporcionalidade,
ausência de dolo, má-fé ou reincidência. Ainda no mérito, defende a higidez da documentação
contábil e fiscal e a impossibilidade de glosa dos créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
14
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminares de (a) nulidade da decisão da DRJ
por ausência de fundamentação; (b) ausência de fundamentação específica; (c) violação ao devido
processo legal e à ampla defesa.
As três preliminares comunicam-se entre si, uma vez que, em síntese, o que se
alega é que “a decisão limitou-se a enunciar, de forma genérica e meramente declaratória, a
suposta prática de infração, sem apresentar qualquer análise crítica dos argumentos e provas
apresentados pela defesa”, que “Decisões genéricas, padronizadas ou que reproduzem apenas o
relatório da comissão processante, sem exame crítico dos elementos dos autos, não atendem aos
requisitos legais de validade” e que “garantias restam absolutamente esvaziadas quando a
Administração, ao decidir, não analisa os argumentos deduzidos na defesa técnica, reduzindo o
procedimento a mera formalidade burocrática”.
Não há que se falar em fundamentação deficiente por parte da DRJ. Foram
apreciados os documentos e argumentos sintéticos trazidos pela Recorrente em sua impugnação.
O livre convencimento do julgador não o obriga a ser mais ou menos extenso nas suas razões,
desde que a decisão apresente motivação clara, tal como no caso em tela. Esse é o entendimento
deste CARF:
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DOS DOCUMENTOS
PELA INSTÂNCIA A QUO. O livre convencimento do julgador não perpassa pela
necessidade de enfrentamento de todas as matérias trazidas pela recorrente,
desde que o fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde
da causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado. (CARF – Acórdão
1401-001.896 – 20/06/2017)
Assim, afasto referidas preliminares.
No mérito, defende a Recorrente que a multa por descumprimento de obrigação
acessória seria indevida pela falta de prejuízo ao Fisco, desproporcionalidade, ausência de dolo,
má-fé ou reincidência.
Referida penalidade é, todavia, de cunho objetivo é de cunho objetivo. Isto é:
constatada a informação inexata no preenchimento da ECF, há a incidência da multa, sendo
irrelevante o aspecto subjetivo do agente ou mesmo a existência de efetivo prejuízo ao Fisco ou à
apuração do tributo.
Nesse sentido os seguintes precedentes deste Conselho:
ERRO NO PREENCHIMENTO DA ECF. INFRAÇÃO OBJETIVA. Sendo objetiva a
infração relativa a erro no preenchimento da ECF, é irrelevante a motivação
subjetiva do agente, sendo que meros erros também são passíveis de penalização.
(CARF – Acórdão no 1201-006.331 – Sessão de 10 de abril de 2024)
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
15
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE.
DOLO.
PREJUÍZO.
IRRELEVÂNCIA. As penalidades tributárias relacionadas às obrigações acessórias
devem ser impostas caso verificada a conduta infracional descrita em lei,
independentemente da intenção do contribuinte ou da extensão dos efeitos do
ato, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN). (CARF –
Acórdão 1302-003.563 – 14/05/2019)
Tal multa, de caráter regulamentar, se diferencia naturalmente da penalidade de
ofício que acompanha o crédito tributário. Tem motivações, isto é, hipóteses de incidência
distintas e, portanto, autônomas, nos termos do CTN. O descumprimento do dever instrumental,
por si só, a princípio enseja a aplicação da penalidade de forma objetiva, ainda que não tenha
havido tributo recolhido a menor:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Ademais, as questões de proporcionalidade são inaplicáveis por este CARF, haja
vista a impossibilidade de apreciação do tema sob a ótica constitucional para afastar disposição
expressa de lei, nos termos da Súmula CARF n. 2.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
No que diz respeito ao mérito da autuação, adoto como fundamento de decidir as
razões da DRJ, que bem resolvem o caso, diante da genérica alegação da Recorrente e, sobretudo,
em face do profundo trabalho do procedimento fiscal:
No caso em tela, a fiscalização realizou minucioso trabalho de averiguação dos
fatos, a partir da ECD apresentada pela impugnante, permitindo-lhe esclarecer o
funcionamento da sua contabilidade e comprovar todas as operações
contabilizadas com documentação hábil e idônea.
Portanto, à impugnante foi franqueada toda oportunidade de demonstrar sua
boafé e licitude de conduta, inclusive, houve a possibilidade de substituir sua ECD
para corrigir irregularidades detectadas no curso do procedimento e sob
intimação.
Não é verdade que houve lançamento de IRRF com fundamento em pagamento
sem causa ou beneficiário não identificado, mas sim a glosa de créditos de
PIS/COFINS e nova apuração do IRPJ e CSLL, como decorrência da identificação de
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.045 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720109/2024-49
16
pagamentos e custos contabilizados e não comprovados com documentação hábil
e idônea pela impugnante, conforme minuciosamente relatado.
Intimada pela fiscalização a impugnante apresentou ECD substituta para, a partir
das constatações apontadas, eliminar o saldo credor da conta “Caixa Geral”, o que
refletiu na redução de 75% da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
de apresentar declaração com omissões e inexatidões.
A autuação não teve por fundamento o descumprimento do princípio da
competência, como sugere a divagação da tese de defesa, mas sim na falta de
comprovação de pagamentos e custos contabilizados, porém, não comprovados
integralmente, o que justificou a glosa de créditos de PIS/COFINS e nova apuração
do IRPJ e CSLL.
Vale ressaltar que a impugnante, ciente de que, pela falta de comprovação, uma
nova apuração dos tributos seria necessária, autorizou a compensação do Prejuízo
Fiscal e da Base de Cálculo Negativa com a trava de 30%.
O relatório fiscal apresentou detalhadamente a nova apuração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, após a apresentação da ECD substituta e considerando os documentos
comprobatórios de pagamentos aos fornecedores, cujos cálculos não foram
contestados expressamente pela impugnante, portanto, é matéria não impugnada
nos termos do artigo 17 do PAF.
Também não se verificou a existência de contestação expressa acerca dos valores
glosados como crédito não cumulativo de PIS/COFINS, os quais foram
demonstrados nos itens 86 a 88 do relatório, portanto, não impugnados.
Igualmente, a impugnante não contestou expressamente a aplicação da multa de
ofício qualificada no patamar de 100%, sem reincidência, a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória na apresentação da ECD do AC 2019,
matérias não impugnadas
Assim, diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as
preliminares e negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1674
DF CARF MF
Original